Tribunal: TJPA
Processo: 0801229-42.2021.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801229-42.2021.8.14.0104

APELANTE: WALAS VALADARES DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. RESISTÊNCIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECONHECIMENTO DE DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REGIME INICIAL FECHADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o acusado Walas Valadares dos Santos à pena de 11 anos, 4 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pelo cometimento dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/2006), porte ilegal de arma de fogo (art. 14 da Lei nº 10.826/2003) e resistência (art. 329 do Código Penal). A defesa requer o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a aplicação da pena-base no mínimo legal e a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão:
(i) verificar se é aplicável a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, que configura o tráfico privilegiado;
(ii) avaliar a possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos;
(iii) examinar a adequação da fixação da pena-base acima do mínimo legal;
(iv) definir se é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O tráfico privilegiado não se aplica ao caso, pois a análise dos autos revela que o acusado se dedica a atividades criminosas, circunstância que impede a concessão da benesse prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, conforme entendimento consolidado pelos tribunais superiores.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é inviável, uma vez que o crime de tráfico de drogas, em conjunto com as demais práticas ilícitas, não atende aos requisitos legais previstos no art. 44 do Código Penal.

A pena-base foi corretamente fixada acima do mínimo legal, com fundamento na valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e da conduta social do acusado, devidamente comprovadas nos autos, considerando a gravidade concreta do crime e o histórico de práticas delitivas do réu.

O regime inicial fechado é compatível com a gravidade dos delitos praticados e a pena imposta, atendendo ao disposto no art. 33 do Código Penal e na Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O tráfico privilegiado é inaplicável a réu que se dedica a atividades criminosas.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos é incabível em crimes de tráfico de drogas quando ausentes os requisitos do art. 44 do Código Penal.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é válida quando fundamentada em elementos concretos como a culpabilidade e a conduta social do agente.

O regime inicial fechado é compatível com a gravidade dos crimes e a pena aplicada.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/06, art. 33, caput e § 4º; Lei nº 10.826/03, art. 14; CP, arts. 329, 33 e 44. Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes mencionados no caso.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Walas Valadares dos Santos, inconformada com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Breu Branco/PA, que julgou procedente a pretensão estatal, condenando-as pela prática do delito previsto no art. 33, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/06; art. 329, do Código Penal e art. 14, da Lei nº 10.826/2003, todos na forma do art. 69, do Código Penal,
aplicando-lhe a pena privativa de liberdade
de 11(onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas razões, a defesa
pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3, consequentemente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Em seguida, pela modificação do regime inicial de cumprimento de pena. Por fim, pugna pela fixação da pena-base no seu mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o
Parquet
demandou pelo conhecimento e não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, a
Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento do apelo e, nessa extensão, pelo não provimento.

É o relatório. À revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que, no dia aos 25/06/2021, por volta das 22h30min, em via pública na Avenida Getúlio Vargas, bairro Centro, neste município e comarca, o denunciado WALAS VALADARES DOS SANTOS, em conjunção de esforços com o adolescente DENILSON PESSOA DE ALMEIDA (17 anos de idade), vendia, transportava e trazia consigo drogas, em autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Ainda, apurou-se que na mesma data o ora denunciado portava arma de fogo e munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Por fim, no mesmo dia e hora o denunciado opôs-se à execução de ato legal, mediante violência ou ameaça a funcionário competente para executá-lo ou a quem lhe esteja prestando auxílio.

Nas razões, a defesa
pugnou pelo reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei de Drogas em seu grau máximo de 2/3, consequentemente, pela substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, tal argumento
não merece acolhimento.

Destaca-se que em face de o acusado se dedicar a atividade criminosa, deixa de preencher os requisitos
legais cumulativos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, circunstância que impede a concessão da referida benesse.

E ainda, diante da materialidade e a autoria do delito claramente demonstradas nos autos, com base, nos depoimentos colhidos durante a instrução processual reforçam a comprovação da prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/06.

Dessa forma, não é cabível a modificação do regime inicial de cumprimento de pena ou mesmo a substituição da pena por restritiva de direitos, conforme amparo legal nos artigos 33 e 44, ambos do Código Penal Brasileiro.

Por fim, a defesa pugna pela fixação da pena-base no seu mínimo legal,
não merece acolhimento a defesa
.

Com efeito, da leitura da sentença recorrida, observa-se que o juízo sentenciante valorou em desfavor do réu a vetorial da culpabilidade, considerando que o crime é de extrema prejudicialidade à sociedade. E da conduta social, devido ao histórico de investigações criminais em desfavor do acusado, descumprindo regras e praticando crimes, desafiando o próprio Estado, para assim fixar a pena-base acima do mínimo legal, portanto imperiosa a valoração negativa, de forma justificada.

Em síntese, o ato decisório guerreado encontra-se devidamente fundamentado e em consonância com o ordenamento jurídico pátrio, mostrando-se apto a ser mantido em sua integralidade.

Logo, não há o que se falar em reforma da reprimenda, pois aplicada de forma proporcional e idônea pelo magistrado
,
devendo ser integralmente mantida
a sentença, com a pena fixada em 11(onze) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe nego provimento,
mantendo incólume a sentença guerreada, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 18/03/2025